Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733324-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA contra decisão proferida na ação de nunciação de obra nova (processo no 0705120-43.2021.8.07.0012), proposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VILLAGES DO SOL. A decisão agravada concedeu tutela de urgência, de natureza antecipada para determinar a suspensão (embargo) da obra iniciada pela ré, impedindo qualquer ato material de continuidade da referida construção até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 103714949): “Vistos. Cuida-se de Ação de Nunciação de Obra com pedido de tutela de urgência movida por Associação de Moradores do Residencial Villages do Sol em desfavor de Beatriz Pereira de Sousa, sob o procedimento comum. Em apertada síntese, relata a parte autora que a Associação, ora requerente, estabelece a destinação exclusiva das edificações e residências unifamiliares (única família), conforme disposto em seu Regimento Interno. Assevera que a requerida é proprietária da unidade “Rua 13AE” e iniciou a realização de uma obra no mês de abril de 2021, com o objetivo de dividir o lote para mais de uma família, desrespeitando, assim, a norma prevista no regimento interno. Relata que a ré foi notificada e multada diversas vezes, sem, contudo, paralisar a obra iniciada. Destaca, ainda, que “o reflexo de tamanha imperícia no desenvolvimento das obras, além de impedir o descanso dos moradores nas horas de lazer, danificou a estrutura do imóvel de vizinhos, tais como pintura, rachadura das paredes, e, principalmente, descumprimento ao Regimento Interno no que determina que o Condomínio será destinado às residências UNIFAMILIARES (...)” (ID 103683540, pág. 3). Postula, em sede de tutela de urgência, a suspensão da obra. Ao final, requer a procedência do pedido, determinando-se o desfazimento da obra levada a efeito pela demandada. Juntou documentos (ID 102717798 a ID 102719224, ID 102790550 a ID 102790555 e ID 103683544 a ID 103684695). Sobrevieram emendas à exordial em ID 102790549, ID 103168181 e ID 103683540 (páginas 1/12), sendo esta última substitutiva da petição inicial. É a síntese dos fatos. DECIDO acerca do pedido de tutela provisória de urgência. Inicialmente, acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 103683540, observando que o novo valor atribuído à causa tem por parâmetro o valor do bem imóvel, objeto do litígio, descrito na Cessão de Direitos acostada em ID 102790550. Anote-se e comunique-se. De início, cumpre destacar que, conforme previsão do art. 297, do CPC/15, pode o juiz determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, a qual se fundamenta em urgência ou evidência. No que tange especificamente à tutela de urgência, tem-se que esta é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas ou antecipando a própria decisão meritória. Em ambos os casos, incumbe à parte interessada, nos termos do caput, do art. 300 do CPC/2015, demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No caso em tela, encontram-se satisfeitos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Com efeito, a associação autora, em que pese caracterizar-se como condomínio de fato ou atípico (eis que se trata de condomínio irregular), possui legitimidade para o ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, já que exerce a administração e gestão do interesse da coletividade “condominial”. Nesse sentido, a legitimidade da requerente encontra respaldo no estatuto social, que prevê, dentre outras atribuições, que compete à associação administrar e zelar pelos bens e direitos econômicos, sociais e políticos dos associados, o que obviamente incluir zelar pelo cumprimento dos regulamentos internos. A requerida, possuidora de imóvel localizado em área abrangida pela associação autora, é certo, pode realizar as obras necessárias em seu imóvel sem autorização da requerente. Contudo, não pode realizar obra em desconformidade com as normas de edificação exigidas pelo regimento interno e normas afins da associação autora. Ora, a requerida ao adquirir imóvel em área de condomínio fechado se acha submetida às normas internas que tacitamente anuiu. Portanto, uma vez que a requerida faz parte parte de uma associação de moradores, deve respeitar as normas internas previstas. Na hipótese em tela, em sede de cognição sumária, verifica-se pelas fotografias acostadas aos autos (vide ID 102719204 a ID 102719224) que a requerida iniciou construção, cujo andamento se encontra em avançado estágio, em desacordo com as normas de postura estabelecidas pela associação, notadamente quanto ao disposto no parágrafo único do artigo 7o de seu Regimento Interno, que assim dispõe: “é terminantemente proibido dividir os lotes em duas unidades, como: A/B. O descumprimento deste artigo estará sujeito às penalidades previstas no artigo 67” (ID 102790555, pág. 2). Com efeito, as fotografias juntadas aos autos sugerem que a obra levada a efeito pela demandada tem por objetivo a construção de outra unidade habitacional independente em um único lote, o que contraria o disposto no regramento supramencionado, que deve ser respeitado e obedecido pelos respectivos associados. Logo, a permitir o prosseguimento da obra empreendida pela requerida implicaria o estabelecimento de verdadeira distinção entre ela e os demais associados, em detrimento do regulamento da associação e da regra prevista no art. 55 do Código Civil, que estabelece a igualdade entre associados. O direito de construir tem fundamento no direito inerente ao proprietário usar, gozar e dispor de seus bens (CC, art. 1.228), visto que nestes compreende-se o direito de transformar, edificar, beneficiar, enfim, realizar todas as obras que lhe favoreçam a utilização ou lhe aumentem o valor econômico. Não se trata, porém, de direito absoluto. O direito de uso do imóvel e agregar melhorias ao construir sofre limitações consignadas em lei ou regulamentos. E tanto sofre limitações que a própria lei civil prescreve que “o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos” (CC, art. 1.299). (grifos e negritos meus) Não há, portanto, qualquer ilegalidade em norma da associação que limita o direito de construir, marcando-se que as regras trazem real utilidade para os associados. Desta feita, a construção da requerida viola o regulamento interno da associação autora, evidenciando a presença do fumus boni iuris necessário para a concessão da medida liminar. Por outro lado, a continuidade da obra durante a tramitação do feito trará prejuízos aos imóveis confinantes e maiores prejuízos à própria associação, posto que realizada em desconformidade com as normas exigidas, evidenciando-se, portanto, a presença do periculum in mora. Neste sentido, reputo como mais prudente a suspensão da obra em andamento, mitigando riscos tanto para a parte ré, eis que evitará o dispêndio de maiores quantias até a resolução definitiva da demanda, quanto para a parte autora, já que impedirá o prosseguimento da construção, objeto de sua irresignação. Com essas razões, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgências, vejo comprovados os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela. Diante do exposto, concedo a tutela de urgência, de natureza antecipada, e determino a suspensão (embargo) da obra iniciada pela ré, impedindo qualquer ato material de continuidade da referida construção até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em razão da pandemia da COVID-19 (ocasionada pelo novo “Coronavírus”) e da prevalência da política de "isolamento social", DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA - sem prejuízo de esforços conciliatórios extrajudiciais para resolução da lide por acordo (art. 3o, § 3o, do CPC). Sendo assim, expeça-se mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça para determinar a paralisação (suspensão) da obra indicada na petição inicial, que está sendo levantada pela requerida. Pelo mesmo mandado, depois de cumprida a ordem de embargo, deverá a requerida ser citada e intimada do teor desta decisão para que apresente defesa em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do ato de citação aos autos (comprovante de recebimento), sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e seguimento do processo à revelia - “facultada a apresentação em preliminar de defesa de proposta escrita de acordo, sem que isto implique em reconhecimento do pedido” (arts. 186, 219, 231, I e § 1o, 335, III, do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se”. Narra a peça recursal que a obra da Agravante não está fora dos padrões normais estabelecidos e não atinge as obras dos seus vizinhos. Esclarece que a obra está em estado avançado e não está causando dano algum aos seus vizinhos. Afirma que a Agravada não comprova quais são os danos realmente gerados. Alega que a associação de moradores Agravada não possui direito e muito menos legitimidade para atingir e infringir direitos individuais e constitucionais de propriedade dos proprietários dos imóveis, mesmo que esses estejam associados a ela. Assim, requer seja revogada a decisão liminar para que a agravante retome o término de sua obra. É o relatório. Reconsidero a decisão proferida por esta Relatoria, no ID 30027659, que não conheceu o agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o agravo de instrumento merece ser conhecido. Passa-se então à análise da pretensão recursal formulada. A decisão agravada concedeu tutela de urgência, de natureza antecipada para determinar a suspensão (embargo) da obra iniciada pela ré, impedindo qualquer ato material de continuidade da referida construção até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Narra a peça recursal que a obra da Agravante não está fora dos padrões normais estabelecidos e não atinge as obras dos seus vizinhos. Esclarece que a obra está em estado avançado e não está causando dano algum aos seus vizinhos. Afirma que a Agravada não comprova quais são os danos realmente gerados. Alega que a associação de moradores Agravada não possui direito e muito menos legitimidade para atingir e infringir direitos individuais e constitucionais de propriedade dos proprietários dos imóveis, mesmo que esses estejam associados a ela. Assim, requer seja revogada a decisão liminar para que a agravante retome o término de sua obra. A lei 13.465/2017 acrescentou o art. 36-A na lei 6.766/79, a qual dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências. Confira-se: ''Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplinas constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.'' Pelo dispositivo, pode-se concluir pela obrigatoriedade de observância às normas da associação independentemente de vontade associativa. A agravante tem a posse do lote localizado nos limites da área da agravada, tendo o prévio conhecimento das suas obrigações conforme consta no art. 5a e no art. 7o, parágrafo único do Regimento Interno da Associação: “Parágrafo único: é terminantemente proibido dividir os lotes em duas unidades, como: A/B. O descumprimento deste artigo, estará sujeito às penalidades previstas no artigo 67” (ID no 30013840). Ao adquirir os direitos possessórios incidentes sobre o mencionado imóvel, a agravante assumiu o vínculo obrigacional com a agravada, portanto, a obrigatoriedade de observância às normas de construção é patente. Além disso, a agravante alega que a paralisação da obra acarretará em prejuízo de ordem material, aumentando os custos. No entanto, a continuação da obra que, caso considerada irregular, terá que ser demolida, poderá acarretar em ainda mais dispêndio. Portanto, a medida mais adequada é aguardar-se a resolução definitiva da demanda para que possa continuar a construção. Conheço do agravo de instrumento, porém indefiro o pedido liminar formulado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem os autos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 14:27:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador